Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Vistos etc. Diante da frustração das diligências levadas a efeito visando a intimação da ré/apelada para regularizar sua representação processual nos endereços constantes dos autos, tendo em conta o óbito do seu antigo patrono, diga a apelante, em 5 (cinco) dias, se eventualmente dispõe do endereço no qual poderá ser ela localizada de forma a ser retomado o curso processual e ultimado o exame do apelo que formulara. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator